Tribunal: TJDFT
Processo: 0746709-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em consulta ao sistema informatizado do c. STJ, observa-se que houve confirmação, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, da condenação proferida na ação coletiva n. 94.008514-1 (REsp n. 1.319.232/DF), mas se concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário subsequentemente interposto. Lado outro, o ilustre Ministro da Excelsa Corte Luís Roberto Barroso determinou a suspensão dos processos que versem sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.

2. Observa-se, da análise do processo de referência, que inexiste discussão concernente à aplicação do dispositivo em epígrafe e, portanto, não se erige óbice ao prosseguimento da liquidação individual da sentença coletiva, mas, por outro lado, revela-se adequado e prudente determinar que se aguarde o trânsito em julgado da ação coletiva nas instâncias superiores para prosseguimento do feito, máxime em decorrência do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão exequendo, à luz da exegese do disposto no art. 520 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.